Tribunal: TJDFT
Processo: 0750821-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750821-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE DAYANNE SANTOS DE BRITO AGRAVADO: L. C. M., N. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROCHELLE CYSNE FROTA D ABREU D E C I S Ã O Em análise à petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora